Tribunal: TJSP
Processo: 1018525-91.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RETORNO À TURMA JULGADORA – RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RE no 592.317/RJ Tema no 315 do STF) – Inadmissibilidade de reajuste de remuneração ou provento de servidores públicos apenas com fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição de lei específica- Acórdão em consonância com a tese o c. STF no RE 592.317/RJ Tema no 315 – Acórdão mantido.